Tribunal: STF
Processo: RE 1357265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Central do Brasil – Bacen formalizou apelo extremo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – BANCO CENTRAL – ENQUADRAMENTO PCS – PORTARIA 235/92 – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – PROGRESSÃO POR REFERÊNCIAS – RECONHECIMENTO E PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 1.994 A 1.996 – VOTO BCB 305/98 – PROGRESSÃO POR CATEGORIAS – IDÊNTICO FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO – NÃO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – PEDIDO PROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Afastada a aplicação do disposto pelo § 1º do art. 19 da Lei nº 9.650/98, não há que se falar em prescrição/decadência do direito.



    2. Tendo sido o direito ao enquadramento dos servidores inativos no PCS da Portaria nº 235/92 reconhecido pelo Voto BCB nº 305/98, afasta-se a possibilidade de se reconhecer a prescrição qüinqüenal, uma vez que ajuizado o pedido já no ano de 1999.



    3. Conforme resta explícito no ato normativo intitulado Voto BCB 305/98 e transcrito nas razões recursais, foi autorizado pelo Banco Central, aos servidores inativos do regime jurídico único, o pagamento de parcelas remuneratórias conseqüentes do reenquadramento em referências previstas pelo PCS, instituído pela  Portaria n. 235/92, relativamente aos exercícios de 1.994 a 1.996. 



    4. O óbice ao não pagamento das vantagens decorrentes da progressão por categoria ,segundo as razões do apelado, seria a existência de liminar deferida na ADIn 1056-5, que suspendera alguns dispositivos da Portaria 235/92, dentre os quais, aqueles que previam progressão por categorias. Porém, independentemente das razões que motivaram a liminar que obstava o efetivo enquadramento dos servidores que tiveram progressão por categorias, face à suspensão imposta à Portaria 235/92, referida liminar deixou de existir com a extinção da ADIn 1.056-5, sem exame do mérito. 



    5. Se era legal o pagamento das vantagens decorrentes de progressão em referências, assim reconhecido pelo próprio Réu, através do Voto BCB 305/98, de igual forma não é possível afirmar não existir fundamento legal para também efetuar a recomposição das vantagens decorrentes de progressão em categorias, já que derivam do mesmo fu mento jurídico, qual seja o Plano de Cargos e Salários instituído em 1992. 



    6. Apelação provida para condenar o Banco Central do Brasil no pagamento das parcelas referentes à progressão por categorias, implementadas pela Portaria n. BCB 235/92, devidas no período de 01.01.94 a 30.11.96, com atualização monetária pelos índices oficiais, desde quando devida cada parcela, bem como juros de mora ao percentual de 6% ao ano, a partir da citação. Honorários de sucumbência arbitrados em R$10.000,00 reais, a teor do art. 20, § 4º do CPC.



    Em recurso extraordinário, alega ter o pronunciamento violado o art. 37, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido ao entender como devido o pagamento das parcelas referentes à progressão por categoria, implementada pela Portaria n. 235/92, aos autores, já aposentados, contraria a Súmula n. 635 do Supremo. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199, relator o saudoso ministro Teori Zavascki (Tema n. 439/RG), em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação . 



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 439/RG, determino, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator